Tribunal: TJSP
Processo: 1522863-36.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO TENTADO E LATROCÍNIO TENTADO – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória para os delitos – Descabimento no tocante aos delitos de roubo e de latrocínio tentado – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o réu subtraiu as res das vítimas mediante emprego de grave ameaça, bem como que tentou lesionar um das

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO TENTADO E LATROCÍNIO TENTADO – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória para os delitos – Descabimento no tocante aos delitos de roubo e de latrocínio tentado – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o réu subtraiu as res das vítimas mediante emprego de grave ameaça, bem como que tentou lesionar um das vítima, com o claro intuito de matá-la, logo após praticarem o roubo – Tese de reconhecimento de participação de menor importância rechaçada – O evento criminoso não pode ser divisível, mesmo tendo cada um dos agentes praticado uma atividade objetivando um resultado comum – Impossibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva entre os delitos de roubo e latrocínio – Os delitos de roubo e latrocínio são de espécies diversas, o que torna impossível o reconhecimento da continuidade delitiva entre eles – Pena redimensionada – Imperiosidade de exasperação da reprimenda basilar, tendo em vista as circunstâncias judiciais desfavoráveis, a teor do que dispõe o artigo 59 do Código Penal – Necessidade de afastamento da circunstância agravante relativa ao cometimento do delito durante estado de calamidade pública – Ausência de nexo causal entre a agravante e o delito perpetrado - Regime fechado adequado e compatível com a gravidade dos delitos perpetrados – Impossibilidade de aplicação do instituto da detração – RECURSOS DEFENSIVO E DE ACUSAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS.